Tribunal: TJMT
Processo: 1008057-10.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008057-10.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DORALICE DA CONCEICAO BATISTA - CPF: 062.303.001-25 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO E TAXA DE JUROS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. CONVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação cível, mantendo a validade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC). A embargante alega omissões quanto à análise de vício de informação no instrumento contratual, ausência de pactuação expressa de juros e desproporção entre o valor liberado e o montante descontado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não declarar a nulidade do contrato por suposta violação ao art. 52 do CDC e se deixou de analisar a tese de aplicação da taxa média de mercado ante a alegada ausência de pactuação expressa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a matéria, adotando a tese de que a efetiva e reiterada utilização do cartão de crédito (saques e compras) supre eventuais irregularidades formais do instrumento inicial e afasta a alegação de vício de consentimento, em observância à vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

4. A decisão colegiada consignou que as faturas do cartão são meios idôneos para informar a taxa de juros aplicada e que o percentual praticado (4,70% a.m.) é compatível com a média de mercado para a modalidade contratada, afastando a onerosidade excessiva e a aplicação da Súmula 530 do STJ.

5. A pretensão da embargante revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"A efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor convalida o negócio jurídico e afasta a alegação de vício de consentimento por suposta deficiência de informação no instrumento contratual, não havendo omissão no acórdão que decide com base nessa premissa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, II, e art. 1.025; CDC, art. 52.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
DORALICE DA CONCEICAO BATISTA
em face do v. acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante em face do
BANCO BMG S.A.
, mantendo a sentença de improcedência nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual e indenização. O objetivo do presente recurso integrativo seria sanar supostas omissões no julgado colegiado, visando, precipuamente, o prequestionamento da matéria e a atribuição de efeitos infringentes.

O acórdão embargado, em síntese, firmou o entendimento de que a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pela consumidora, seja para a realização de saques (transferidos via TED), seja para compras no comércio, afasta a alegação de vício de consentimento ou desconhecimento acerca da modalidade contratada. O colegiado assentou que tal comportamento convalida o negócio jurídico, tornando inviável a conversão para empréstimo consignado convencional, bem como considerou que a taxa de juros aplicada (4,70% a.m.) não se mostra abusiva quando comparada à média de mercado para a modalidade de cartão de crédito, afastando, por conseguinte, a pretensão de repetição de indébito e indenização por danos morais.

Nos embargos apresentados (ID 329991358), a embargante sustenta que o
decisum
incorreu em omissões relevantes. Argumenta, primeiramente, que houve falta de enfrentamento quanto ao vício de informação no momento da contratação, aduzindo que o instrumento contratual originário (Proposta de Adesão) não especificava tratar-se de cartão com Reserva de Margem Consignável (RMC) e não cumpria os requisitos do art. 52 do CDC, notadamente a ausência de estipulação do número de parcelas e do custo total. Assevera que a utilização posterior não supriria a nulidade decorrente da violação ao dever de informação prévia.

Prossegue a embargante apontando omissão quanto à análise da desproporção aritmética entre o valor liberado e o montante descontado. Destaca que, embora tenha recebido R$ 4.380,85, sofreu descontos que totalizam R$ 87.694,30, o que caracterizaria vantagem manifestamente excessiva (art. 51, §1o, do CDC), ponto que alega não ter sido analisado sob a ótica da onerosidade excessiva concreta. Por fim, verbera que o acórdão foi omisso ao validar a taxa de juros com base apenas nas faturas, ignorando a tese de que a ausência de pactuação expressa da taxa no contrato inicial deveria ensejar a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme Súmula 530 do STJ. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Em contrarrazões (ID 331626364), o embargado
BANCO BMG S.A.
refuta as alegações recursais, sustentando que o acórdão foi cristalino ao decidir pela validade da contratação. Argumenta que a embargante teve ciência inequívoca da modalidade contratada ao assinar o termo de adesão e ao utilizar o cartão para saques e compras, inclusive realizando pagamentos espontâneos de faturas. Defende que não há omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se a peça recursal de mero inconformismo e tentativa de rediscussão de mérito, o que é vedado nesta via estreita. Pugna, ao final, pela rejeição dos embargos e manutenção integral do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
DORALICE DA CONCEICAO BATISTA
em face do v. acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante em face do
BANCO BMG S.A.
, mantendo a sentença de improcedência nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual e indenização.

Ab initio, verifico que o recurso é tempestivo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, e foi interposto por parte legítima. A peça recursal indica, em tese, a existência de omissões no julgado, hipótese prevista no inciso II do art. 1.022 do CPC, razão pela qual
CONHEÇO
dos embargos.

2. DO ACÓRDÃO EMBARGADO

Para a perfeita compreensão da controvérsia e demonstração da inexistência dos vícios apontados, transcrevo,
in totum
, a ementa do acórdão embargado:

"DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TAXA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO. COBRANÇA LÍCITA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por consumidora que alega desconhecimento quanto à contratação de cartão de crédito consignado com RMC, buscando a conversão do contrato em empréstimo consignado, revisão de cláusulas e indenização por danos morais. Sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) apurar eventual abusividade na taxa de juros aplicada; (iii) definir se é cabível a conversão da contratação em empréstimo consignado tradicional; (iv) analisar a existência de cobrança indevida e a ocorrência de danos morais.

III. Razões de decidir 3. As prejudiciais de prescrição e decadência foram corretamente afastadas, por tratar-se de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial é o último desconto. 4. A documentação revela que a recorrente utilizou o cartão de crédito para saques e compras, o que afasta a alegação de desconhecimento da contratação e evidencia o cumprimento do dever de informação. 5. A jurisprudência dominante reconhece a validade do contrato de cartão de crédito consignado quando comprovada sua utilização pelo consumidor, afastando a configuração de vício de consentimento. 6. A taxa de juros aplicada (4,70% a.m.) não ultrapassa os limites praticados no mercado para a modalidade contratada, inexistindo abusividade ou onerosidade excessiva. 7. A conversão do contrato em empréstimo consignado não é juridicamente admissível, por se tratar de espécies contratuais distintas, regidas por normas específicas. 8. Inexistente cobrança indevida ou ato ilícito, tampouco se constata violação a direitos da personalidade da parte recorrente que enseje reparação moral.

IV. Dispositivo e tese 9.Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, quando acompanhada de sua efetiva utilização, afasta a alegação de vício de consentimento. A taxa de juros, se compatível com a média de mercado, não é abusiva. A conversão judicial de cartão de crédito em empréstimo consignado não encontra amparo legal. Não há direito à repetição do indébito ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e da cobrança".

A embargante sustenta, em síntese, três pontos de omissão:
(i)
ausência de análise do vício de informação no instrumento contratual originário (Proposta de Adesão);
(ii)
falta de enfrentamento da desproporção aritmética entre o valor liberado e o montante pago; e
(iii)
omissão quanto à tese de ausência de pactuação expressa de juros, o que atrairia a Súmula 530 do STJ.

A análise detida dos autos e do voto condutor revela que a pretensão da embargante não se coaduna com a natureza integrativa dos aclaratórios, mas reflete nítido inconformismo com a tese jurídica adotada pelo Colegiado. Senão vejamos.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não declarar a nulidade do contrato por violação ao art. 52 do CDC, dada a suposta precariedade das informações na "Proposta de Adesão".

Ocorre que o acórdão enfrentou a matéria de forma exauriente, adotando, contudo, premissa diversa daquela defendida pela parte. A decisão colegiada fundamentou-se na tese de que a
efetiva utilização do cartão de crédito
— comprovada nos autos por meio de saques (TEDs) e compras no comércio — tem o condão de sanar eventuais irregularidades formais do instrumento inicial e afastar a alegação de vício de consentimento.

Ao decidir que
"a documentação revela que a recorrente utilizou o cartão de crédito para saques e compras, o que afasta a alegação de desconhecimento da contratação e evidencia o cumprimento do dever de informação"
, o Tribunal aplicou, implicitamente, o princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Se a parte utilizou o serviço reiteradamente, não pode alegar desconhecimento de sua natureza.

Portanto, não houve omissão. Houve a adoção de uma
ratio decidendi
que torna irrelevante a discussão sobre a completude formal da proposta de adesão, uma vez que a vontade da parte se confirmou pela execução continuada do contrato. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes, quando os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

No que tange à taxa de juros e à suposta ausência de pactuação expressa, o acórdão foi igualmente claro. O voto condutor consignou expressamente:

"Quanto à alegação de que o contrato não prevê o percentual de juros remuneratórios a ser observado, verifico que as faturas do cartão de crédito apresentadas pelo banco apelado indicam claramente a taxa de juros aplicada, tendo a apelante pleno conhecimento dos encargos incidentes sobre o saldo devedor."

Ademais, o acórdão assentou que a taxa praticada (4,70% a.m.) é compatível com a média de mercado para a modalidade de
cartão de crédito
. Ao validar a modalidade contratada (cartão de crédito consignado) e considerar a taxa compatível com essa espécie, o Tribunal afastou, por consequência lógica, a aplicação da Súmula 530 do STJ no sentido pretendido pela embargante (que buscava a taxa de empréstimo consignado).

Não há lacuna a ser preenchida. O que se verifica é que a embargante discorda da conclusão de que as faturas são meios idôneos para informar a taxa de juros em contratos de trato sucessivo e rotativo, matéria que desafia recurso próprio, e não embargos de declaração.

Por fim, quanto à alegação de que o acórdão ignorou a desproporção entre o valor liberado (aprox. R$ 4.380,00) e o total descontado (aprox. R$ 87.000,00), impende destacar que a onerosidade excessiva foi afastada no mérito.

O acórdão reconheceu a licitude da contratação na modalidade RMC. Nesta modalidade, o pagamento apenas do valor mínimo da fatura (desconto em folha) acarreta, inevitavelmente, o refinanciamento do saldo devedor com a incidência de encargos rotativos. Se a taxa de juros foi considerada lícita e a modalidade válida, o montante final da dívida é mero resultado aritmético do cumprimento do contrato nos termos em que foi pactuado e executado.

A função jurisdicional, no caso, limitou-se a verificar a legalidade das cláusulas e da contratação. Validada a premissa (validade do contrato de cartão), valida-se a consequência (evolução da dívida). Não há omissão pelo fato de o acórdão não ter comentado especificamente os valores nominais, uma vez que a fundamentação jurídica abrangeu a totalidade da relação obrigacional.

Deveras, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida pelo órgão julgador, tampouco para manifestar o inconformismo da parte com o resultado do julgamento. A via estreita do art. 1.022 do CPC exige a presença de vícios internos na decisão, o que, como demonstrado, não ocorre na espécie.

Ressalte-se, por oportuno, que para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025